Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727359-48.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE TELMA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS AGRAVADOS: PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, JULIANA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, ANDREA MENDES FREITAS MARTINS, MELISSA MENDES FREITAS FOLLMANN, GABRIEL MENDES FREITAS FOLLMANN, HENRICK MENDES FREITAS FOLLMANN REPRESENTANTE LEGAL: CLAYTON RODRIGO FOLLMANN DESPACHO ESPÓLIO DE TELMA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026